Tribunal: CARF
Processo: 18186.000041/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000041/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.011 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
WCA MENTORING & CONSULTING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. SERVIÇOS DE CONSULTOR. EXCLUSÃO.
Não poderia optar pelo Sistema Federal a pessoa jurídica que exercesse
atividade de consultor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000041/2007-15
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.011 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000041/2007-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
235/242) que considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
contra o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 67/2010 (folha 215), que excluiu de ofício
a contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2002 (previstos no art. 24, § 1o,
inciso II da IN SRF no 608/2006), com fundamentação legal nos art. 9o, inciso XIII da Lei no
9.317, de 05/12/1996, em razão de constatação de exercício da atividade econômica vedada de
consultoria com prestação de serviços.
O referido ADE foi emitido em razão da declaração de nulidade do Ato
Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO, no 281, de 21 de dezembro de 2007 (folha 17),
determinada no Acórdão 16-25.694 – 1a Turma da DRJ/SP1 (folhas 167/172), por ter sido
emitido por pessoa incompetente (Analista Tributário da Receita Federal do Brasil).
Em sua impugnação às folhas 218/224, a contribuinte, em síntese do essencial,
alegou que “o agente público se adiantou em lavrar auto de infração condenando-o de forma
errônea, sem ao menos verificar livros e documentos contábeis, vez que em nenhum momento foi
o Impugnante arguido para apresentar prova de que sua atividade não se enquadrava no regime
do ‘Simples’”; que o nome social da empresa foi considerado como fato gerador da prestação de
consultorias, sendo “oportuno frisar que a nomenclatura escolhida pelo Impugnante para
batizar sua sociedade, WCA Mentoring & Consulting Ltda., utilizando-se de língua estrangeira
inclusive, não denota de pronto a atividade consultiva, e por si só não pode justificar o ato
excludente do regime ‘Simples’” e que “a atividade da sociedade ora Impugnante não incorreu
em serviços de consultoria e a simples presença da palavra ‘consulting’ cm sua razão social não
faz de sua empresa prestadora de serviços de consultoria”; que não houve auditoria nas contas
da impugnante, não havendo nos autos nenhum documento que indique que esta ofertou serviços
de consultoria; que “no contrato social do Impugnante, vigente a época da lavratura do ato,
consta como objetivo social: A Sociedade tem como Objeto Social, a criação, elaboração de
textos e desenhos, fotos em geral, serviços de digitação e processamento de dados, vedada a
prática de atos que dependam de autorização ou registro especial”.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi julgada procedente em
parte, tendo em vista, em síntese do necessário, que na Alteração Contratual efetivada em
15/07/2004 (folhas 77/93) modificou-se o objetivo social para treinamento, desenvolvimento de
sistemas, venda de software, alocação de recursos .especialistas, serviços de marketing,
consultoria, mentoria, desenvolvimento e gestão, educação a distância, contemplando
exatamente a atividade mencionada no ADE e que constitui o litígio que se examina (a razão
social foi igualmente alterada para WCA Mentoring & Consulting Ltda), observando-se, ainda,
que na mencionada Alteração, sua cláusula C registra que a própria contribuinte reconhece sua
exclusão do regime simplificado: “C) Excluir de sua Razão Social, a expressão - ME - em
virtude da alteração de seu objeto social e exclusão do Regime de Tributação do Simples
Federal;”. Desta forma, configurada a situação excludente apenas em 15/07/2004, cabível a
exclusão do Simples com efeitos retroativos a partir de 01/08/2004, conforme preconiza o art.
15, inciso II, da Lei n° 9.317/1996 (com a redação dada pelo artigo 33 da Lei n° 11.196, de
21/11/2005), que consta na fundamentação legal do ato de exclusão.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.011 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000041/2007-15

Ciência do acórdão DRJ em 02/05/2012 (folha 245). Recurso voluntário
apresentado em 01/06/2012 (folha 246).
A recorrente, às folhas 246/249, em síntese do necessário, que à data da exclusão
mantida no acórdão recorrido (15/07/2004), já havia modificado seu regime de tributação e não
fazia mais parte do “Simples Nacional” no período aduzido, não devendo ser punida a exceder
suas obrigações fiscais quando já as adimpliu de acordo com a legislação pátria, requerendo a
supressão de todos os efeitos do ADE combatido.
Anexa relatório de notas fiscais emitidas às folhas 250/384, das quais consta a
informação de não ser optante pelo Simples Federal, e DIPJ 2008, relativa ao ano-calendário
2007, às folhas 385/403, da qual consta a forma de tributação do lucro como Lucro Presumido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Inicialmente, importa observar que havia uma incorreção relativa à
fundamentação normativa dos efeitos da exclusão no ADE em questão por não constar menção
ao art. 24, § 1o, inciso II da IN SRF no 608/2006, que determina a produção de efeitos a partir de
01/01/2002. No entanto, tendo em vista que a aplicação de tal regramento apenas favoreceu a
recorrente, postergando o início dos referidos efeitos, bem como o fato de que a decisão do
acórdão recorrido acabou por sanar tal irregularidade, ao postergar mais uma vez o início da
produção de efeitos do referido ato, conforme determina o art. 60 do Decreto no 70.235/72,
entendo resolvida a questão, não tendo influído na solução do litígio.
Conforme relatado, da Alteração Contratual efetivada em 15/07/2004 (folhas
77/93) consta cláusula que informa “exclusão do Regime de Tributação do Simples Federal”.
Das notas fiscais constantes do relatório acostado aos autos, relativas aos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006, consta a informação da contribuinte não ser optante pelo Simples Federal. E
da DIPJ 2008, relativa ao ano-calendário 2007, às folhas 385/403, consta a forma de tributação
do lucro como Lucro Presumido.
No entanto, o extrato do sistema IRPJ da RFB à folha 16, a seguir reproduzido,
informa que a recorrente apresentou declarações na forma do Simples Federal relativamente a
todos os anos-calendário de 1999 a 2007:
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.011 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000041/2007-15

Desta forma, mostra-se correta a referida exclusão, cujos efeitos constituem
simplesmente sujeitar-se, a partir do período em que se processarem tais efeitos, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme determina o art. 16 da Lei no
9.317/96.
Relevante esclarecer que, caso a recorrente, a despeito das declarações que
apresentou, e conforme alega em seu recurso voluntário, tenha adimplido corretamente suas
obrigações fiscais relativas ao período, observando apropriadamente as normas de tributação
aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Federal, os efeitos da exclusão em
questão terão sido inócuos.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital